Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700353-69.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. em face da decisão de ID no 61382767, a qual reconheceu a deserção do Recurso Inominado interposto, pois não foi juntada a guia de recolhimento das Custas Processuais, bem como seu respectivo comprovante de pagamento. O embargante argumenta que referida decisão foi omissa, pois simples pesquisa no sistema demonstraria a emissão e o pagamento tempestivo das custas processuais. Anexou, com os Embargos, a guia e o comprovante de pagamento. Inicialmente, registre-se que constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Regulando a determinação legal, o artigo 31 e §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento das custas, reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Ressalta-se que a comprovação do recolhimento das custas processuais está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, a qual estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. No caso dos autos, a parte recorrente não juntou ao processo, no prazo de 48 horas após interposição do recurso, a guia de custas processuais e seu respectivo comprovante de pagamento. Como exaustivamente fundamentado, não é relevante para o reconhecimento da deserção se houve ou não o pagamento tempestivo, incumbindo ao recorrente se atentar para a juntada correta dos documentos que serão analisados como pressuposto externo de admissibilidade do recurso. Deixando de fazê-lo, o recorrente não poderá se beneficiar de sua própria torpeza. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Nestes termos, conheço dos Embargos de Declaração interpostos e REJEITO-OS. Mantida a decisão de ID no 61382767 incólume. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora